Tribunal: TJMT
Processo: 1012630-02.2022.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012630-02.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA KELY SUMIDA SILVA MENEGOTTO - CPF: 856.352.511-53 (APELANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), RUDIMAR MENEGOTTO - CPF: 570.742.401-68 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BETAO-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 26.778.605/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA FACHETI BORGES DE SOUZA - CPF: 471.784.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILBERTO BORGES DE SOUZA - CPF: 213.382.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – DESCONSTITUÍDA A CONSTRIÇÃO – INCONFORMISMO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ATUAIS PROPRIETÁRIOS – FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL – PERMITINDO A CONSTRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". (REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 05/10/2016). Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ana Kely Sumida Silva Menegotto e Rudimar Menegotto
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de Sorriso
, que julgou procedentes os pedidos da
ação
de embargos de terceiro
, ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A,
para reconhecer
que o imóvel de matrícula n. 5626 do CRI de Sorriso/MT, não pode ser atingido pela execução conexa. Por conseguinte, condenou os embargantes/apelantes
ao pagamento das custas e despesas do processo, em consonância com o princípio da causalidade.

Irresignados, os apelantes alegam, em suma, que o ônus sucumbencial deve ser arbitrado ao banco apelado.

Argui que o banco deu causa à ação, sob o argumento de que poderia ter concordado com a revogação da penhora, no entanto, ensejou o ajuizamento do feito, ante a alegação de fraude à execução, insistindo na penhora do imóvel.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 194338666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de terceiro, manejados por
Ana Kely Sumida Silva Menegotto e Rudimar Menegotto
, em desfavor do
Banco Bradesco
S/A, por dependência da ação de execução de n. 0005893-59.2006.811.0040.

Relatam os embargantes que o imóvel de matrícula n. 5626 do CRI de Sorriso/MT, penhorado nos autos da execução, cuja venda o banco credor requereu, não pertence à parte devedora nem é fruto de fraude à execução.

Alegam que conforme a matrícula do bem, o imóvel foi vendido pelos executados ao Sr.
João Dolci,
em 09/02/07 e posteriormente alienado aos embargantes, em 31/03/11.

Estes, por sua vez, o venderam para o Sr.
Carlos Alberto de Lima Alves
, em 14/05/20, porém, inexiste na matrícula do imóvel nenhum registro de penhora ou averbação premonitória, de forma que a boa-fé dos adquirentes é presumida.

A sentença apelada reconheceu que o imóvel não pode ser atingido pela execução, condenando os embargantes/apelantes às verbas de sucumbência.

O cerne da controvérsia é apurar se deve o ônus sucumbencial recair ao banco credor, ora embargado.

Pois bem, verifica-se que os embargos foram acolhidos para desconstituir a constrição judicial.

Nesse prisma, a questão do ônus sucumbencial, deve ser orientada pelo princípio da causalidade.

Portanto, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a atribuição dos honorários advocatícios é estabelecida a quem deu causa à constrição indevida.

Súmula 303 STJ.
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Desta forma, quem tornou necessário o ajuizamento da ação foram os embargantes/apelantes, que ao adquirir o imóvel não providenciaram a transcrição do título na repartição competente, permitindo, expondo-o à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário.

Nesse sentido, a falta de atualização dos dados cadastrais pelo atual proprietário do imóvel pode resultar na indevida penhora do bem.

No contexto, não é justificável que a falta de atualização dos dados cadastrais pelo atual proprietário, descumprindo seu dever legal de regularizar a atualização cadastral, leve à condenação da parte embargada, credor do antigo proprietário à condenação sucumbencial.

Ademais, “depois de tomar ciência da transmissão do bem, o credor não apresentou ou insistiu na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 05/10/2016).

Assim, não tendo sido o banco que ensejou a constrição indevida, descabida sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303 DO STJ. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 05/10/2016). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.143.355/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024